Tribunal: STF
Processo: ARE 1507422
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios assim ementado:  



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO CAIXA DE PANDORA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. DINHEIRO EM ESPÉCIE. INDEFERIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA E CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COM REPARAÇÃO DE DANOS AO ERÁRIO E MULTA. ACAUTELAMENTO DO VALORES PERANTE O JUÍZO DA CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO.



     1. A decisão proferida em sede de habeas corpus no STJ, que determinou a remessa das ações referentes à Operação "Caixa de Pandora" à Justiça Eleitoral, ressalva expressamente os feitos já sentenciados, como é o caso dos autos, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de incompetência do juízo.



     2. Inviável a restituição de coisa apreendida, prevista no art. 118 do CPP, se o requerente não demonstra a origem lícita do dinheiro em espécie apreendido.



     3. A mera declaração unilateral do contribuinte para fins de imposto de renda não é suficiente para comprovar a origem lícita de dinheiro em espécie apreendido em residência. 



    4. Se o requerente está condenado nas instâncias ordinárias por ato doloso de improbidade administrativa, pelos mesmos fatos apurados na ação penal extinta, com imposição de pagamento da reparação dos danos causados ao erário, além de multa e danos morais coletivos, o acautelamento da quantia em depósito judicial é providência adequada e pertinente. 



    5. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva não torna a conduta criminosa imputada automaticamente lícita, lato sensu, tampouco regulariza o produto ou proveito do crime eventualmente praticado 



    6. Recurso conhecido e não provido. - (e-doc. 142, p. 1)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação aos arts. 5º, XXXV, LIII, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal (e-doc. 154).



     3. O recurso foi inadmitido sob o fundamento de incidência dos Temas 339 e 660/RG, além das Súmulas 282, 283 e 356/STF (e-doc. 161),



    É o relatório.



    Decido.



    4. Consta dos autos que o recurso especial interposto concomitantemente a este extraordinário foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça (AREsp nº 2.588.842), com trânsito em julgado em 07.08.2024 (e-docs. 189 c/c 197).



    5. Com efeito, constata-se a prejudicialidade recursal, pela superveniente falta de objeto.



    6. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator